Tribunal: TJBA
Processo: 0125432-02.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0125432-02.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Valmir Silva Santos Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA. CONCLUSÃO. APELANTE. VAUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA SUA ATIVIDADE HABITUAL. INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DO APELANTE. POSSIBILIDADE DE RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 8.213/91. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MÍSERO. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES FÍSICAS DE TRABALHO VERIFICADAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0125432-02.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do presente voto. Salvador, data registrada no sistema.